Tribunal: TJDFT
Processo: 0742268-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Processo : 0742268-56.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão saneadora (id. 168683315 dos autos originários n. 0728873-28.2022.8.07.0001) que, em ação de indenização de danos materiais e moral, inverteu o ônus da prova, atribuindo ao réu, aqui agravante, o ônus de demonstrar se houve falha na prestação do serviço quanto à segurança de dados, possibilitando a prática do golpe sofrido pelo autor, aqui agravado. Eis o teor da decisão, no que interessa: O autor, pessoa de 50 anos e diagnosticado com Parkinson, interessada na aquisição de um caminhão, entrou em contato via “whatsapp” com o Sr. JAMES, consultor da empresa FINANCEIRA IMPÉRIO INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS. Destaca que JAMES afirmou que não possui carta de crédito no momento, mas que o gerente da unidade (CARLOS HENRIQUE) dispunha de uma carta de crédito no valor de R$ 150.000,00. Em sequência, o autor entrou em contato, por meio de “whatsapp”, com o Sr. CARLOS HENRIQUE, tendo este afirmado que havia duas cartas disponíveis no valor de R$ 50.000,00 e uma outra carta no montante de R$ 100.000,00, sendo necessário que o autor efetuasse depósito de R$ 40.000,00 como sinal para fechar o negócio de financiamento do caminhão. O autor relata que, antes de finalizar o negócio, dirigiu-se à CAIXA ECONÔMICA CONSÓRCIO, ocasião em que descobriu que de fato existia uma carta de crédito em nome de FRANCISCO VIEIRA NERIS, conforme informações repassadas pelos prepostos. Na ocasião, buscou ainda confirmar se o Sr. CARLOS HENRIQUE era funcionário da CAIXA ECONÔMICA CONSÓRCIO, mas a empresa declarou que não poderia confirmar a informação. Confiando na palavra dos consultores, o autor efetuou seis depósitos em favor de VITÓRIA GLECE MORAIS JACINTO e EVANECIA GERMANO BARROS, no valor total de R$ 41.945,00. Após efetuar os depósitos e desconfiando da demora no trâmite da carta de crédito, o autor descobriu que se tratava de um golpe e abriu boletim de ocorrência n. 6.373/2022 com a finalidade da apuração de crime de estelionato. Requer tutela cautelar para o arresto de R$ 41.945,00 nas contas bancárias de VITORIA e EVANECIA. Ao final, pleiteia a condenação solidária dos requeridos à restituição de R$ 41.945,00, bem como à indenização por danos morais de R$ 10.000,00. [...] ÔNUS DA PROVA E INVERSÃO No tange exclusivamente à segurança da informação, a relação de direito material deduzida em juízo – entre o Autor e a CNP CONSORCIO – rege-se pelas normas do Código de Direito do Consumidor e, no caso em tela, trata-se de questão relacionada a fato do serviço, razão pela qual a responsabilidade da empresa é objetiva e a inversão do ônus da prova, ope legis, na forma do art. 14 e parágrafos, do CDC, cabendo à requerida a prova de alguma das excludentes de sua responsabilidade previstas no art. 14, §3o, do CDC. Já em relação ao pedido de ressarcimento e indenização movido em face dos demais réus, o ônus da prova se distribui da forma ordinária, cabendo ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e aos requeridos a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, conforme art. 373, I e II, do CPC. A agravante alega que, “em nenhum momento, o autor alega que houve falha na segurança de seus dados, limitando-se a afirmar que apenas consultou a agravante quanto à existência da carta de crédito”. Sustenta que o único ato praticado pela agravante foi confirmar que a carta de crédito existe, pois, de fato, ela existe. Avalia que o ônus imposto à agravante carece de razoabilidade, uma vez que extrapola os limites da lide. Destaca que o autor-agravado não possui qualquer relacionamento com a agravante, sendo ilógico exigir a proteção de dados referentes a pessoas que não possuem qualquer vínculo contratual. Aduz tratar-se de prova diabólica, não sendo possível comprovar a segurança dos dados de alguém que sequer possui relacionamento com a empresa. Pontua que “a impossibilidade da produção da prova no caso em análise é evidente. Como a agravante irá comprovar a segurança dos dados de uma pessoa que sequer é seu cliente? Que sequer possui seus dados?”. Frisa, ainda, que “Tal situação torna-se ainda mais absurda na medida em que o autor narra que compareceu perante a agravante para perguntar sobre a existência de uma carta de crédito em nome de terceiro. Se o intuito do autor era realizar um contrato de consórcio, por que não o fez diretamente com a agravante?” Requer o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para manter a distribuição ordinária do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC. Intimada quanto a tempestividade, a agravante explica que a petição apresentada na origem tratou de pedido de esclarecimento na forma do art. 357, §1o, do CPC (id. 52582604). É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. XI, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. De início, impende ressaltar que a Corte Superior possui entendimento consolidado quanto à possibilidade da distribuição dinâmica do ônus da prova, de acordo com quem melhor apresenta condições de produzi-la. Confiram-se arestos similares: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PARTO. LESÃO GRAVE A MENOR. INCERTEZA QUANTO À OCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO RECORRENTE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão objurgado que os únicos fatos incontroversos são: a grave lesão a criança (lesão de plexo braquial com paralisia do membro superior esquerdo e anóxia) decorrente de complicações no parto; a vulnerabilidade e a hipossuficiência técnica do ora recorrente, e a incerteza quanto à responsabilidade da equipe médica que prestou o atendimento, haja vista a afirmação do Sodalício a quo de que "os únicos que poderiam realmente esclarecer acerca da verdade do ocorrido na sala de parto eram os médicos e o pessoal da área de saúde, que participaram do atendimento e do procedimento médico-hospitalar, mas deles não há depoimento" (fl. 766/e-STJ). 2. Diante do contexto fático delineado no decisum vergastado, percebe-se que a elucidação do ocorrido dependia da produção de provas que vão além das possibilidades das vítimas do evento danoso (menor e seus pais), porquanto além de sua evidente hipossuficiência técnica, a equipe da área de saúde que poderia esclarecer o ocorrido pertence aos quadros do centro hospitalar da municipalidade de Santo André. 3. Dessarte, verificando-se que era a parte recorrida, Município de Santo André, que possuía melhor condição de elucidar as circunstâncias fáticas por meio da produção de provas que estavam ao seu alcance, e considerando-se a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, as vítimas do evento não podem ser penalizadas pela incerteza quanto à existência de erro médico, mormente em vista da gravidade do dano. 4. Embora não tenha sido expressamente contemplada no CPC, uma interpretação sistemática da legislação, inclusive do Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, VIII) e da Constituição Federal, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso, tudo nos termos de consolidado entendimento do STJ: REsp 69.309/SC, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ 26.8.1996; AgRg no AREsp 216.315/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6.11.2012; REsp 1.135.543/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 7.11.2012; REsp 1.084.371/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.12.2011; REsp 1.189.679/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 17.12.2010; REsp 619.148/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1o.6.2010. A inversão do ônus da prova não é regra estática de julgamento, mas regra dinâmica de procedimento/instrução (EREsp 422.778/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 21.6.2012). 5. Recurso Especial provido (REsp 1.667.776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13.06.2017, DJe 01.08.2017. Grifado) [...] 3- Não há que se falar em perda superveniente do objeto (ou da utilidade ou do interesse no julgamento) do agravo de instrumento que impugna decisões interlocutórias que versaram sobre prescrição e sobre distribuição judicial do ônus da prova quando sobrevém sentença de mérito que é objeto de apelação, na medida em que ambas são questões antecedentemente lógicas ao mérito da causa, seja porque a prescrição tem aptidão para fulminar, total ou parcialmente, a pretensão deduzida pelo autor, de modo a impedir o julgamento do pedido ou, ao menos, a direcionar o modo pelo qual o pedido deverá ser julgado, seja porque a correta distribuição do ônus da prova poderá, de igual modo, influenciar o modo de julgamento do pedido, sobretudo nas hipóteses em que o desfecho da controvérsia se der pela insuficiência de provas e pela impossibilidade de elucidação do cenário fático. 4- A hipótese de cabimento prevista no art. 1.015, XI, do CPC/15, deve ser interpretada conjuntamente com o art. 373, §1o, do mesmo Código, que contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral: a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC; a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, sendo ambas impugnáveis de imediato por agravo de instrumento. Precedente. [...] 8- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.831.257/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019. Grifado) No caso, afirmado que o agravado procurou a agravante para obter informações sobre a carta de crédito ofertada pelo fornecedor, a análise da controvérsia se faz por prisma do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizado o consumidor por equiparação ou bystander, o que remete à proteção da parte hipossuficiente. Essa a inteligência do art. 17 do CDC: “Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.” Em termos, confira-se o julgado do STJ: [...] 1. Cuida-se de suposto uso de cheque falsificado para pagamento de estadia em hotel, provocando a inscrição do consumidor em serviços de proteção ao crédito e a emergência de danos morais. 2. Configura-se, em tese, acidente de consumo em virtude da suposta falta de segurança na prestação do serviço por parte do estabelecimento hoteleiro que, alegadamente, poderia ter identificado a fraude mediante simples conferência de assinatura na cédula de identidade do portador do cheque. 3. Equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do acidente de consumo (CDC, art. 17). 4. Conflito conhecido para declarar competente o foro do domicílio do consumidor. (CC 128.079/MT, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 12/03/2014, DJe 09/04/2014) Cuidando-se de relação de consumo onde o consumidor fora vítima de golpe, a inversão do ônus da prova é ope legis, com amparo no art. 14, § 3o, do CDC: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...] § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A jurisprudência da Corte Superior é pacífica no sentido de que em demanda que trata da responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da lei. Confira-se: [...] 1.- A Segunda Seção deste Tribunal, no julgamento do Resp 802.832/MG, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, DJ de 21/09.2011, pacificou a jurisprudência desta Corte no sentido de que em demanda que trata da responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da lei. 2.- "Diferentemente do comando contido no art. 6o, inciso VIII, que prevê a inversão do ônus da prova "a critério do juiz", quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte, o § 3o, do art. 12, preestabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado -, a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que "só não será responsabilizado se provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro". É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6o, inciso VIII, do CDC) e inversão ope legis (arts. 12, § 3o, e art. 14, § 3o, do CDC). Precedente da Segunda Seção." (REsp 1095271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 05/03/2013). [...] 6.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 402.107/RJ, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 26/11/2013, DJe de 9/12/2013) A agravante limita-se a alegar que o agravado não aventou falha na segurança dos dados, conforme consignado na decisão combatida. Todavia, a falha na prestação do serviço foi claramente relatada na petição inicial, nos seguintes termos: Importante destacar que a Caixa Consórcio deveria ter impedido que o Autor caísse em um golpe no momento em que procurou a instituição para buscar as informações, entretanto, por desídia e omissão, passou ainda mais confiança para a concretização do golpe. (id. 133782650 – p. 5 na origem) A propósito, não se trata de exigir que a agravante comprove um fato negativo. Afinal, não se exige que demonstre a falha na prestação de serviço, mas a assertiva de que houve a prestação regular e adequada do serviço por ela fornecido, apta a afastar a assertiva de participação no golpe. Portanto, não se revela plausível a tese recursal que rechaça a inversão do ônus probatório. De mais a mais, não vislumbro o periculum in mora, uma vez que a inversão do ônus probatório terá relevância tão somente se mantida, ao cabo, a r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator